Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – APELAÇÃO – LEILÃO – ARREMATAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – CITAÇÃO – PROCURAÇÃO – PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – AUSÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PREJUÍZO – AUSÊNCIA – VALIDADE DO ATO – JUSTEZA DO LEILÃO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – EFEITO SUSPENSIVO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência da Justiça Federal para apreciar as demandas acerca da arguição de nulidade dos leilões realizados pela Caixa Econômica Federal não derroga a competência da Justiça Estadual para conhecer das causas ajuizadas pelos arrematantes do imóvel, tendo em vista que a ação ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal tramita na Justiça Federal em decorrência da competência absoluta, em razão da pessoa, prevista no artigo 109, I, da Constituição da República. Já a competência para conhecer do pleito de imissão na posse formulado pelo arrematante do imóvel em desfavor dos ex proprietários do bem, que é absoluta, firma-se com base no foro da situação da coisa, consoante previsto no artigo 47 do Código de Processo Civil.
2. Ainda quando não conste do instrumento poderes especiais para receber citação, a apresentação de contestação figura como comparecimento espontâneo do réu aos autos, eis que o exercício do direito de defesa afasta eventual alegação de prejuízo.
3. As questões acerca da justeza da perda de imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, especialmente quanto à observância das normas inscritas na Lei 9.514/97, que “dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel”, devem ser apreciadas pela Justiça Federal.
4. Irrelevante a fundamentação, indefere-se o pedido de atribuição, à sentença recorrida, de efeito suspensivo em face da ausência do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.